Tribunal: STF
Processo: HC 96989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. O temperamento da Súmula 691 somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando patente a transgressão às normas vigentes pela decisão questionada, sujeitando a pessoa a constrangimento não fundamentado no sistema jurídico, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Precedentes. 




2. Superveniência de decisão do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 




3. Habeas corpus prejudicado.